Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707564-82.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO SOARES BOGOSIAN APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCY SOARES BOGOSIAN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília (ID 37860507). De ofício, evidencia-se a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre a preliminar suscitada de ofício, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 11:38:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora